Tribunal: TJES
Processo: 5008237-36.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008237-36.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5008237-36.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANA FOLETTO ULIANA - ES16775
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANA FOLETTO ULIANA - ES16775

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEIS MUNICIPAIS N°S 1.552/2023 E 1.553/2023, DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.
REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DE UM DOS DIPLOMAS NORMATIVOS.
PERDA PARCIAL DE OBJETO. ADI PARCIALMENTE PREJUDICADA. ALTERAÇÃO NA TABELA DE VENCIMENTOS. VENCIMENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SUPERIORES AOS PAGOS PELO PODER EXECUTIVO PARA CARGOS IGUAIS OU ASSEMELHADOS
.
PRESENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. SUSPENSÃO DA LEI IMPUGNADA. CAUTELAR DEFERIDA.

1. Ante a revogação superveniente de uma das normas atacadas em ação direta de inconstitucionalidade, esta perde parcialmente o seu objeto, independentemente de o referido diploma normativo haver produzido, ou não, efeitos concretos.

2. Prejudicialidade parcial da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto decorrente da revogação de uma das normas questionadas.

3. A lei impugnada está em dissonância com o art. 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), e o art. 16, inciso I e § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), visto que, além de estabelecer em favor dos servidores do Legislativo Municipal vencimentos superiores aos pagos pelo Poder Executivo para cargos iguais ou assemelhados, também não apresenta o indicativo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do aumento dos vencimentos.

4. Verifica-se a probabilidade do direito vindicado, porquanto incorre em indevida interferência do Legislativo na organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo, acarretando aumento de despesas, bem como o perigo da demora no pronunciamento jurisdicional, eis que a demora na suspensão da eficácia da norma importará em ingerência indevida no âmbito do Executivo local, acarretando prejuízos financeiros ao Erário Municipal.

5
. Medida cautelar
d
eferida
para suspender a eficácia da
Lei Municipal nº 1.552/2023,
do Município de Venda Nova do Imigrante, até o julgamento final desta ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Corregedoria - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Corregedoria - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Nº
5008237-36.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANA FOLETTO ULIANA - ES16775
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANA FOLETTO ULIANA - ES16775

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, com pedido liminar, objetivando a concessão de medida cautelar, consistente na suspensão da eficácia das Leis Municipais n°s 1.552/2023 e 1.553/2023, bem como das Resoluções nºs 188/2023 e 189/2023.

Em sua petição inicial (Id. 5560863), a Defesa argumenta, em síntese, que as Leis Municipais n°s 1.552/2023 e 1.553/2023, oriundas, respectivamente, dos Projetos de Lei nºs 020/2023 e 021/2023, de iniciativa da Mesa Diretora, bem como as Resoluções nºs 188/2023 e 189/2023, padecem de vícios de inconstitucionalidade e também de nulidade, visto que estabelecem tabela de vencimentos mensais em valores superiores aos pagos pelo Poder Executivo Municipal para os cargos iguais ou assemelhados, o que fere diretamente o inciso XII, do art. 37, da Constituição Federal, bem como a Lei Orgânica Municipal. Outrossim, aduz que não houve a inclusão da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, o que viola as disposições contidas no art. 16, inciso I, § 2º, e no art. 17, §§ 1º e 2º, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

À vista disso, postula, em caráter liminar, a suspensão da execução e eficácia das Leis n°s 1.552/2023 e 1.553/2023, do Município de Venda Nova do Imigrante, e, no mérito, seja julgada procedente a presente ação para o fim de declarar a inconstitucionalidade das Leis Municipais ora guerreadas, com efeitos
ex tunc
.

Conclamada para rebater as alegações do requerente, a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante apresentou informações (Id. 6029538), arguindo, preliminarmente, a perda parcial do objeto no tocante à Lei Municipal nº 1.553/23, sob o fundamento de que, por meio de decisão monocrática exarada pela Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, fora determinada a suspensão dos seus efeitos, sendo que, posteriormente, por meio do Projeto de Lei nº 061/2023, o Presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante revogou a Lei nº 1.553/2023. No que diz respeito à Lei nº 1.552/2023, pugna pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, ante a inexistência de motivação efetiva, tampouco de qualquer ilegalidade autorizativa de sua concessão, à vista da patente ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do Código de Processo Civil.

A Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça, em exercício, Elda Márcia Moraes Spedo, emitiu Parecer no Id. 6161078,
manifestando-se pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela
.

DA PERDA PARCIAL DO OBJETO

Inicialmente, no tocante à Lei Municipal nº 1.553/23, verifica-se, em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Legislativa de Venda Nova do Imigrante/ES, que o referido diploma normativo fora revogado expressamente pela Lei Municipal nº 1.582, de 05 de setembro de 2023.

Desta forma, ante a revogação superveniente de uma das normas atacadas em ação direta de inconstitucionalidade, esta perde, parcialmente, o seu objeto, independentemente de o referido diploma normativo haver produzido, ou não, efeitos concretos.

Sobre o tema, confira-se o entendimento perfilhado pelo excelso Supremo Tribunal Federal:

“
EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEIS NºS 8.387/91 E 10.176/01. POLÍTICA NACIONAL SOBRE BENS DE INFORMÁTICA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 40 DO ADCT. ZONA FRANCA DE MANAUS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ESSE DISPOSITIVO. BENS QUE NÃO ESTAVAM SUJEITOS AO DL Nº 288/67 QUANDO DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ. 1
. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação ou a substancial alteração da norma questionada. Precedentes.
2. O Tribunal Pleno, na ADI nº 4.254, Rel. Min. Cármen Lúcia, fixou orientação de que a eficácia do art. 40 do ADCT “depende da manutenção dos favores fiscais previstos no Decreto-Lei nº 288/1967, sob pena de descaracterizar-se a Zona Franca de Manaus”. 3. As Leis nºs 8.387/91 e 10.176/01, que versaram sobre bens de informática, considerando-se o contexto nacional, não violaram o citado dispositivo, na medida em que, quando do advento da Constituição Cidadã, tais bens não estavam sujeitos ao Decreto-lei nº 288/67, mas sim à Lei de informática (Lei nº 7.232/84), a qual havia disposto sobre a Política Nacional de Informática. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada quanto ao art. 11 da Lei nº 10.176/01 e ao art. 2º, § 3º, da Lei nº 8.387/91 e improcedente quanto aos demais dispositivos questionados. (STF - ADI: 2399 AM 0000320-30.2001.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 14/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2022)”

Com fulcro em tais considerações, julgo, parcialmente, prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade em relação à Lei Municipal nº 1.553/23, ante a sua revogação superveniente.

DO PEDIDO DE LIMINAR

No tocante ao pedido liminar de suspensão da execução e eficácia da Lei n° 1.552/2023, cumpre salientar que, nas ações diretas de inconstitucionalidade, especialmente no que se refere à concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada,
exige-se acentuada comprovação de perigo de lesão irreparável, uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (STF, ADI 6380 MC. Rel. Min. Marco Aurélio. Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 15/05/2020. Publicação: 09/11/2020).

Nesse aspecto, impende consignar que a indigitada Lei Municipal nº 1.552/2023 altera a Lei Municipal nº 1.127/2014, que versa sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, estabelece normas gerais de enquadramento, institui tabela de vencimentos e dá outras providências.

Registre-se, ainda, que a redação da Lei nº 1.552/2023 dispõe sobre a reestruturação da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, alterando a tabela de vencimentos de alguns cargos (Id. 5560871).

Diante desse panorama, verifica-se que a tabela de vencimentos mensais disposta no referido diploma normativo prevê vencimentos superiores aos pagos pelo Poder Executivo para cargos iguais ou assemelhados.

Em um comparativo de vencimentos, observa-se, por exemplo, que, enquanto o vencimento inicial do Cargo de Procurador Legislativo fora fixado em R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), o vencimento relativo ao cargo correspondente ou assemelhado no Executivo Municipal, qual seja, o Cargo de Procurador I, é de R$ 4.652,06 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), havendo uma diferença superior a R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

À luz de tal contexto, insta frisar que, ao tratar dos vencimentos de cargos assemelhados em diferentes poderes, a Carta Magna estabelece em seu art. 37, XII, da Carta Magna, que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Com base no princípio da simetria, a referida norma está reproduzida no art. 32, XIII, da Constituição Estadual, bem como no art. 100, inciso XV, da Lei Orgânica do Município de Venda Nova do Imigrante.

Destaque-se, outrossim, que o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) preconiza em seu art. 113 que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Nessa conjuntura, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) prevê no art. 16, inciso I e § 2º, que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e deverá ser acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

Pois bem. Na hipótese em comento, ao menos em cognição sumária que comporta a espécie, verifica-se que a lei impugnada está em dissonância com as normas supramencionadas, visto que, além de estabelecer em favor dos servidores do Legislativo Municipal vencimentos superiores aos pagos pelo Poder Executivo para cargos iguais ou assemelhados, também não apresenta o indicativo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do aumento dos vencimentos.

Nesse contexto, verifica-se a
probabilidade do direito vindicado
, porquanto incorre em indevida interferência do Legislativo na organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo, acarretando aumento de despesas.

De igual modo, quanto ao
perigo da demora
no pronunciamento jurisdicional, vislumbro elementos para identificá-lo, eis que a demora na suspensão da eficácia da norma importará em ingerência indevida no âmbito do Executivo local, acarretando prejuízos financeiros ao Erário Municipal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
julgo parcialmente prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade em relação
à Lei Municipal nº 1.553/23, ante a sua revogação superveniente,
e
defiro o pedido de concessão de medida cautelar
, suspendendo a eficácia da
Lei Municipal nº 1.552/2023,
do Município de Venda Nova do Imigrante, até o julgamento final desta ação.

Caso prevaleça o entendimento neste egrégio Tribunal Pleno, notifique-se a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES para que preste as informações complementares, que ainda entender pertinentes. Na sequência, ouça-se a Procuradoria de Justiça. E, por fim, os autos devem retornar conclusos para a apreciação do mérito da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar o judicioso voto proferido pelo eminente Relator, não tenho dúvida em acompanhar a sua conclusão pela prejudicialidade do pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.553/2023, ante a sua revogação superveniente, e pela concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei nº 1.552/2023, do município de Venda Nova do Imigrante-ES, até o julgamento final desta demanda, uma vez que a norma objurgada reestrutura as carreiras de servidores do Poder Legislativo Municipal sem indicar o estudo do impacto financeiro de tal alteração, em aparente conflito com o exigido no art. 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), e ainda gera uma disparidade em relação aos valores dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Municipal, o que chama atenção quanto ao cargo de Procurador, em aparente afronta ao previsto no art. 37, inciso XII, da CF/88, a qual foi reproduzida no art. 32, inciso XIII, da CE, e no art. 100, inciso XV, da Lei Orgânica do Município de Venda Nova do Imigrante-ES.

Acompanho o preclaro Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de cautelar no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Venda Nova do Imigrante em que se pleiteia a suspensão da eficácia das leis 1.552/2023 e 1.553/2023.

Conforme depreendido da leitura do voto condutor, a Lei 1.553/2023 foi revogada pelo parlamento local, o que, com base em jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, enseja perda superveniente do interesse em relação ao pedido de declaração de inconstitucionalidade da referida norma.

No que concerne à Lei 1.552/2023, o eminente Relator entendeu restarem configurados os requisitos para a concessão da cautelar, o que conta com minha integral adesão.

Como muito bem destacado pelo voto condutor, a lei atacada reestrutura as carreiras dos servidores do Poder Legislativo, sem apresentar o impacto financeiro de tal modificação, em conflito com o que dispõe o artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), além de criar uma disparidade entre os valores dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo e os do Poder Executivo, o que ficou evidente no caso dos cargos de Procurador, em afronta ao artigo 37, XII da Constituição Federal.

Assim, resta demonstrado o requisito da fumaça do bom direito.

Ademais, como se trata de norma que impacta diretamente nas finanças municipais, entendo configurado o perigo na demora.

Nesse sentido, não posso chegar a outra conclusão a não ser aquela espelhada no voto de relatoria.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para conceder a medida liminar e suspender a eficácia da Lei 1.552/2023.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o e. Relator, para DEFERIR PARCIALMENTE a medida cautelar.

Sessão 07/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.